Tribunal: TJSP
Processo: 1040609-52.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Preliminar de nulidade da sentença a pretexto de cerceamento de defesa afastada. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil. Contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES. Compromisso da parte ré em quitar o financiamento do curso de graduação do autor mediante o cumprimento de condições

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Preliminar de nulidade da sentença a pretexto de cerceamento de defesa afastada. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil. Contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES. Compromisso da parte ré em quitar o financiamento do curso de graduação do autor mediante o cumprimento de condições contratuais. In casu, o autor não cumpriu todas as condições pactuadas, daí a recusa legítima. Não há danos materiais ou morais a serem indenizados. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040609-52.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
EVANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA - AFARP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária. V.U, de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.371
Apelação Cível No: 1040609-52.2017.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
Apelante: Evandro Aparecido de Oliveira
Apelado: Fundação Uniesp Solidária - Afarp
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos materiais e morais. Preliminar de nulidade da
sentença a pretexto de cerceamento de defesa
afastada.
Prestação
de
serviços
educacionais.
Financiamento estudantil. Contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES. Compromisso
da parte ré em quitar o financiamento do curso de
graduação do autor mediante o cumprimento de
condições contratuais. In casu, o autor não cumpriu
todas as condições pactuadas, daí a recusa legítima.
Não
há
danos
materiais
ou
morais
a serem
indenizados. Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação, revogada a liminar outrora concedida, com
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor dado à causa atualizado, observada a gratuidade concedida
ao vencido (fls. 448/455).
Os embargos de declaração foram acolhidos em
parte apenas para afastar a alegação de revelia, fls. 472/473.
Recorre o autor.
Sustenta, em preliminar, nulidade da sentença em
razão do cerceamento de defesa e julgamento antecipado. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito, alega que foi vítima de golpe, consubstanciado em
propaganda enganosa: “Uniesp Paga Seu Fies”; que só teve ciência
“dos inúmeros requisitos impostos para concessão de tal benefício ou
atendimento do que fora anunciado, somente APÓS ter contratado a
concessão do FIES junto ao Banco do Brasil S/A”, fl. 480; que “mesmo
não concordando e verificando que havia sido vítima de um engodo
perpetrado pelas rés/apeladas, se propôs a cumprir com todas as
cláusulas ou requisitos que lhe foram posteriormente apresentados por
ela, mesmo tendo sido impostos unilateralmente e depois da assinatura
do contrato!”, fl. 480; que cumpriu todos os requisitos exigidos
pelas próprias rés para que elas honrassem com o pagamento das
parcelas de seu FIES; que as rés deixaram e ainda deixam de
honrar com sua obrigação anunciada em panfletos e folders para
mais de 95% do seu total de alunos; que o item 3.2 é extremamente
genérico; que foi aprovado em todas as disciplinas cursadas; que
tirou boas notas, frequentou o curso, não teve dependências ou
recuperações nem reprovação por falta; que o item 3.3 relativo às
horas de trabalho voluntário, também foi cumprido; que quando da
entrega dos relatórios o sistema eletrônico da instituição de ensino
travava com frequência, obrigando a entrega, pelo aluno, na
secretaria,
quase
sempre
sem
recibo/comprovante;
que
o
certificado de conclusão de curso e o histórico escolar atestam,
comprovam o cumprimento de todos os estágios e das atividades
sociais exigidas; que não importa o motivo, as rés sempre
apresentam algum argumento para não honrar com a propaganda
anunciada; por fim, cita jurisprudência e quer a reforma da
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, ausente
preparo diante da gratuidade concedida (fl. 103), com resposta, fls.
495/504.
É o relatório.
PRELIMINAR
A preliminar de nulidade da sentença a pretexto
de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado não
merece acolhida.
Sendo o juiz o destinatário das provas, ao
verificar ser bastante o material cognitivo carreado aos autos, a ele
compete julgar de forma antecipada, tornando prescindível a
produção de outras provas.
Consoante dispõe o art. 355, I, do CPC: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I
não houver necessidade de produção de outras
provas;”. O verbo utilizado não esconde o caráter imperativo da
norma, voltada à supressão de formalidades processuais inúteis.
Daí o disposto no art. 370, do mesmo diploma
legal: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em questão, verificando o magistrado
sentenciante que os elementos existentes nos autos já eram
satisfatórios para a formação de seu juízo de convicção e, por
conseguinte, para a solução da lide, revelou-se absolutamente
desnecessária a dilação probatória.
A propósito, a jurisprudência do STJ:
“[...] 4. Segundo a Jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, havendo elementos de prova suficientes nos autos,
mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o
juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado. [...]” (AgInt no AREsp 230.971/AC, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
01/07/2019, DJe 02/08/2019).
“[...] 1. Conforme entendimento pacificado por esta
Corte Superior, o mero julgamento antecipado da lide não gera
cerceamento de defesa, notadamente quando o Tribunal entende que as
provas documentais produzidas são suficientes para o julgamento da
demanda. Precedentes. [...]” (AgInt no AREsp 1210435/SC, Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/09/2019, DJe 19/09/2019).
In casu, as provas requeridas pelo autor são
desnecessárias (fls. 375/376). A prova dos autos era essencialmente
documental. Sendo prescindível depoimento pessoal, oitiva de
testemunhas e prova pericial, como se verá.
Não se vislumbra, portanto, ofensa ao art. 5o, LIV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e LV, da CF.
Passa-se à análise do mérito.
MÉRITO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos materiais e morais, na qual o autor pretende
seja a parte ré condenada ao cumprimento do compromisso
assumido na contratação realizada entre as partes, referente ao
pagamento do financiamento estudantil de curso superior.
As alegações do autor no sentido de que foi
vítima de golpe, consubstanciado em propaganda enganosa:
“Uniesp Paga Seu Fies” e que só teve ciência “dos inúmeros
requisitos impostos para concessão de tal benefício ou atendimento do
que fora anunciado, somente APÓS ter contratado a concessão do FIES
junto ao Banco do Brasil S/A”, fl. 480 e ainda que “mesmo não
concordando e verificando que havia sido vítima de um engodo
perpetrado pelas rés/apeladas, se propôs a cumprir com todas as
cláusulas ou requisitos que lhe foram posteriormente apresentados por
ela, mesmo tendo sido impostos unilateralmente e depois da assinatura
do contrato!”, fl. 480, não merecem acolhida.
Pois, ao contrário do alegado, as propagandas e
folders juntados na peça inicial revelam, claramente, a exigência de
contrapartidas do aluno em relação a desempenho escolar, nota
mínima no ENADE e trabalhos voluntários, como se vê, por
exemplo, a fl. 30 (“Responsabilidades do aluno no programa 'A
Uniesp Paga a sua Faculdade'”) e fl. 33 (“Atenção às suas
responsabilidades”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem
respaldo,
portanto,
a
alegação
de
propaganda enganosa. O autor tinha prévia ciência de que deveria
cumprir certas condições para obtenção do pagamento do seu
financiamento estudantil, que não era incondicional.
O
contrato
de
garantia
de
pagamento
das
prestações do FIES, veio a fls. 35/36 e pelo pactuado, a parte ré
assumiu a obrigação de efetuar o pagamento do FIES mediante o
cumprimento, por parte do autor, das condições contratuais
previstas na cláusula 3a.
A recusa da parte ré está fundada na alegação de
descumprimento dos itens 3.2 e 3.3 do referido contrato (fl. 164). O
autor, por sua vez, insiste no cumprimento de todas as condições.
A controvérsia reside justamente no cumprimento
ou não de tais condições.
Dispõe o contrato:
“CLÁUSULA
TERCEIRA
-
DAS
RESPONSABILIDADES DO(A) BENEFICIÁRIO(A)
3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e na
frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no
Curso Superior escolhido; ser disciplinado e colaborador da
Instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas,
culturais e sociais;
3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos
voluntários, comprovadas por meio de documento emitido
pelas entidades conveniadas com a Instituição que recebê-
los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais,
entregues no Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia
12 de cada mês;”.
No tocante ao item 3.2 não há definição do que
seja “excelência no rendimento escolar”, critério subjetivo. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informação é insuficiente e não havendo vinculação expressa a uma
nota mínima ou média mínima, a interpretação deve ser a mais
benéfica ao consumidor.
Com efeito, a despeito do boletim escolar de fls.
168/168, não há no histórico escolar do autor qualquer anotação de
reprovação ou dependência (fls. 54/55 e 165/166). E, embora
constem algumas notas (média final) abaixo de 7 (sete), a maioria
das médias está acima de 7 (sete), obtendo o autor a aprovação e
conclusão do curso, do que se extrai que atendeu à referida
condição ou à “excelência” exigida.
Nesta linha, já se decidiu:
“RESPONSABILIDADE CIVIL [...] "Uniesp paga"-
contrato que prevê que a instituição se obriga a quitar o financiamento
estudantil caso o aluno cumpra com todas as obrigações contratuais
assumidas - alegação de descumprimento pela parte autora - afirmação de
que a autora não obteve "excelência no rendimento escolar" em suas
notas - critério vago - contrato firmado que não prevê, de forma
expressa, a nota mínima - onde a lei não distingue ao intérprete não é
lícito distinguir - interpretação benéfica ao consumidor - exegese dos
arts. 46 e 47 do CPC [...]” (TJ/SP; Apelação Cível 1008348-
97.2018.8.26.0506; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 21/07/2020).
“APELAÇÃO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
PROGRAMA "FIES
UNIESP PAGA" Contrato de garantia de pagamento de financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(FIES) pela instituição de ensino Negativa do pagamento pela ré sob o
argumento de que a autora descumpriu o requisito de "excelência
acadêmica" Descumprimento contratual não caracterizado Condição
imposta absolutamente subjetiva, sem qualquer critério objetivo ou
esclarecimento constante no instrumento contratual Violação do dever
de informação ao consumidor
Nulidade da cláusula
Aplicação dos
artigos 6o, III, e 51, ambos do CDC Aprovação da aluna em todas as
disciplinas cursadas, com histórico escolar satisfatório [...]” (TJ/SP;
Apelação
Cível
1003500-51.2019.8.26.0597;
Relator
(a):
Luis
Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 27/05/2020).
O mesmo não ocorre com o item 3.3, isto porque o
autor não comprovou a realização dos trabalhos voluntários
exigidos. O documento de fl. 169 indica, pontualmente, os meses
sem comprovação das referidas atividades e, em réplica, o autor
não trouxe prova documental do atendimento e realização dos
trabalhos voluntários nesse período.
O ônus da prova era do autor, não se podendo
exigir prova de fato negativo da parte ré. Não veio aos autos
qualquer comprovante, recibo, declaração da entidade onde se
prestou o trabalho voluntário ou mesmo cópia do trabalho
protocolado. Ou ainda e-mail enviado à instituição de ensino
reclamando da alegada entrega sem protocolo.
De todo desnecessária a realização de perícia para
demonstração de que o sistema da instituição de ensino “travava”
com frequência, em razão do tempo decorrido. Ou mesmo a oitiva
de testemunhas, colegas do autor, para demonstrar as dificuldades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de recebimento de protocolo ou recusa de pagamento do FIES.
Pois, ainda que, de fato, tivesse ocorrido, como alegado, não
revelaria, especificamente, a entrega dos relatórios em questão nas
datas aprazadas, bem como o cumprimento da carga horária
exigida. A falta da prova documental não poderia ser sanada pela
prova testemunhal. Igualmente desnecessário depoimento pessoal.
A prova, frise-se, era documental.
Daí porque não se vislumbra, reitere-se, nulidade
na sentença ou cerceamento de defesa a ser acolhido.
Também não prospera a alegação de que o
certificado de conclusão de curso e o histórico escolar comprovam
“inclusive o cumprimento de todos os estágios e das atividades sociais
exigidas”, fl. 485.
O histórico escolar apenas revela a cumprimento
dos estágios supervisionados e das horas de atividades
complementares, exigências do MEC. Nada constando quanto ao
cumprimento dos trabalhos voluntários exigência do contrato de
garantia de pagamento das prestações do FIES.
O cumprimento das condições do contrato de
garantia deve ser analisado caso a caso e, na hipótese, não restou
comprovado o atendimento de tais condições, daí a recusa
legítima, nos termos do item 3.7.
Sobre o assunto, a jurisprudência:
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FIES. Ausência de comprovação do trabalho voluntário obrigatório.
Descumprimento de cláusula contratual por parte da autora que implica
em liberação do pagamento integral do custo do financiamento
estudantil. Vícios não comprovados. Propaganda enganosa inexistente.
Sentença mantida. Apelação não provida.” (TJ/SP; Apelação Cível
1008560-21.2018.8.26.0506; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/10/2019).
“Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos
morais
Prestação de serviços educacionais
Programa "A Uniesp
Paga"
Sentença de improcedência
Cerceamento de defesa

Inocorrência Mérito
Financiamento estudantil (FIES), pelo qual a
instituição de ensino se responsabilizaria pelo pagamento do
financiamento, desde que provados o cumprimento dos requisitos
previstos no Contrato de Garantia Não preenchimento pela autora de
todos os requisitos contratuais do financiamento Em que pese a relação
consumerista, cabia à requerente a comprovação dos fatos constitutivos
de seu direito (art. 373, I, do CPC) Inexistência de ato ilícito Danos
morais não evidenciados
Recurso negado.” (TJ/SP; Apelação Cível
1025961-96.2019.8.26.0506; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
05/08/2020).
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Adesão ao Contrato do
FIES
-
Comprovação
do
cumprimento
das
obrigações
impostas-
Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu
direito - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015: - Cabe ao autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ação demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, quando se tratar de demonstrar o cumprimento
das obrigações impostas no Contrato de Garantia de Pagamento das
prestações do FIES, para que, assim, possa fazer jus aos benefícios nele
pactuados.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1015055-83.2017.8.26.0161; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/01/2020).
“Prestação de serviço educacional. Programa UNIESP
PAGA. Propositura destinada a obrigar o réu a quitar financiamento do
FIES e a indenizar a título de danos morais. Antecipado julgamento
autorizado. Alegada omissão de material publicitário sobre as condições
para obtenção daquele benefício. Exigência da Lei 8.078/90 a respeito que
deve ser compreendida em seu sentido finalístico. Assim, se apesar da
eventual omissão ou imprecisão do material publicitário o consumidor é
pelo contrato informado sobre aqueles pontos e celebra o negócio
jurídico, não pode em momento seguinte dizer-se dispensado de cumprir
o que fora convencionado sob o argumento de que inexistiu esse
detalhamento no material de propaganda. Autor que não cumpriu as
condições anunciadas no contrato. Exigências que são usuais, não
abusivas e compreensíveis. Descabimento, nesse contexto, do direito de
obter a quitação do financiamento e indenização por danos morais. Ação
improcedente.
Recurso
improvido.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível
1040530-73.2017.8.26.0506; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data de Registro:
29/06/2020).
“Ação
obrigação
de
fazer
cumulada
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZAÇÃO por danos MATERIAIS E morais. Sentença que julgou
os pedidos improcedentes. Insurgência da requerente. Inadmissibilidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Os elementos trazidos ao
caderno processual mostraram-se suficientes para a análise das questões
colocadas pelas partes, não assistindo razão à requerente quando requer a
produção de prova testemunhal. Preliminar afastada. FINACIAMENTO
ESTUDANTIL - FIES. Controvérsia fundada em contrato particular de
prestação de serviços educacionais. Financiamento do FIES a ser pago
pela instituição de ensino mediante requisitos a serem cumpridos pela
autora. Não comprovado o atendimento às cláusulas contratuais 3.2, 3.3
e 3.5 por parte da aluna. Ônus do qual a requerente não se desincumbiu.
Inteligência do art. 373, I, do CPC. Descumprimento que libera a
instituição de ensino do compromisso de pagar o financiamento
estudantil.
Decisão
preservada
Preliminar
rejeitada,
recurso
desprovido.” (TJ/SP; Apelação Cível 1005993-98.2019.8.26.0597;
Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 26/06/2020).
Em resumo, ausente ato ilícito ou recusa ilegítima
(antecedente), não há que se cogitar de indenização por danos
materiais ou morais (consequente).
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados e fixados em
12% sobre o valor da causa atualizado, considerando os critérios
legais e a remuneração condigna da advocacia, com as ressalvas do
art. 98, § 2o e § 3o, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAUDURO PADIN
Relator